Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711763-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO tendo por objeto a r. sentença na qual o ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF indeferiu a petição inicial dos embargos à execução opostos pelo apelante. Por meio da petição de ID 62121034, o apelante noticia que se encontra em viagem de férias e requer que o julgamento do recurso seja realizado no último dia do lapso temporal da pauta de julgamento. Esclareço à parte que o recurso se encontra em pauta de julgamento virtual que tem duração de 5 dias úteis, durante os quais são lançados os votos dos relatores e dos demais magistrados componentes do quórum de julgamento, conforme Portaria GPR 841 de 17/05/2021 deste Tribunal. As sessões virtuais podem ser encerradas antes do prazo acima apontado quando esgotada a pauta de julgamento. Os resultados dos julgamentos da sessão virtual são publicados após o encerramento da pauta, são públicos e podem ser conferidos no sítio do TJDFT na internet. Nesse contexto, não há como se acolher o pedido formulado, reiterando que o resultado do julgamento pede ser conferido pela internet. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator